Tribunal: TJMT
Processo: 1012607-90.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012607-90.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JURACI DA SILVA - CPF: 340.269.671-15 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE PROCURAÇÃO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com limitação dos juros à taxa média de mercado à época e restituição simples dos valores descontados indevidamente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a validade da procuração juntada aos autos, a ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão autoral e a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, notadamente quanto à demonstração da relação jurídica e licitude dos descontos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de irregularidade de mandato não prospera, pois o instrumento atende aos requisitos do art. 105 do CPC. Afasta-se também a alegação de prescrição e decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo, cujo prazo se renova a cada desconto indevido, conforme entendimento pacífico do STJ e TJMT. No mérito, a instituição financeira não comprovou a contratação válida do cartão de crédito consignado.

IV – DISPOSITIVO

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados em 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A
.
, contra a r. sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT (Id. no 318471931), que, nos autos da “Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato”(Proc.no1012607-90.2024.8.11.0006), ajuizada por JURACI DA SILVA em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média de mercado à época da contratação, e restituição simples dos valores descontados indevidamente com juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, observada a compensação.

O juízo a quo fixou ainda a sucumbência recíproca, na proporção de 80% para o réu e 20% para o autor, condenando as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, suspendendo-se a exigibilidade quanto ao autor beneficiário da gratuidade de justiça.

O Banco Pan S.A. sustenta, em preliminar, a irregularidade da procuração juntada aos autos, por entender tratar-se de mandato genérico e desatualizado.

Alega, ainda, prescrição e decadência da pretensão autoral, sob o argumento de que o contrato foi firmado em 2008, tendo a ação sido proposta apenas em 2024, o que configuraria decurso de prazo superior ao quinquênio legal.

No mérito, afirma que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, com plena ciência e anuência da autora, sendo legítimos os descontos realizados e a capitalização dos juros remuneratórios pactuada de forma expressa.

Sustenta a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, em razão da incompatibilidade técnica entre operações distintas, e pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da validade do contrato e a improcedência total dos pedidos autorais (Id. no 318471932).

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. no 318471936), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco Pan sustenta, em preliminar, a irregularidade da procuração outorgada à patrona da autora, por tratar-se de instrumento genérico e supostamente desatualizado.

Pois bem.

Tal alegação não prospera.

A outorga de poderes ao advogado, ainda que por instrumento particular, é válida desde que contenha os elementos do art. 105 do CPC, o que se verifica no presente caso, em que o instrumento de procuração apresenta identificação da outorgante, do advogado e poderes gerais para o foro, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, não havendo se falar em ilegitimidade passiva.
(...).” (N.U 1027142-84.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023)

Logo, rejeita-se a segunda preliminar.

No tocante à prejudicial de mérito, não há que se falar em prescrição ou decadência. A jurisprudência consolidada desta Corte é pacífica no sentido de que, tratando-se de contrato de trato sucessivo com descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional é a data do último desconto indevido e não o prazo decenal do Código Civil.

Em obrigações de trato sucessivo, como é o caso das relações oriundas de cartão de crédito consignado com descontos mensais e renovação automática, não há que se falar em decadência, pois o contrato se renova de forma contínua no tempo, e o dano se reproduz a cada desconto efetuado.

A renovação sucessiva do pacto impede a prescrição, uma vez que a lesão se renova periodicamente.

O entendimento é pacífico nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. [...] (TJMT - N.U 1009334-37.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021)

Portanto, não há prescrição a ser reconhecida.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e a consequente legitimidade dos descontos efetuados no benefício da parte autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

In
casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

N
este particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de Cartão de Crédito
consignado
em discussão e que deu origem aos descontos na folha de pagamento do autor.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a realização do contrato de cartão de crédito
consignado
– RMC em discussão, necessário se faz determinar sua
conversão
para a modalidade de empréstimo
consignado, visto que incontroversa a liberação de créditos na conta da autora.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito
consignado
”

iniciaram-se em julho/2013 até o ajuizamento da ação em 09/01/2018, não há falar em prescrição. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC). O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do artigo 219 do CPC/15, e “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
. ”
(Súmula no 362 do STJ). Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.” (TJMT - RAC No 1000243-882018.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 30/11/2020).

Portanto, a ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço, impondo-se a conversão da avença em empréstimo consignado, nos moldes determinados pelo juízo de origem, com limitação dos juros à taxa média de mercado à época.

Assim, correta a sentença ao afastar o dano moral e determinar apenas a conversão do contrato e restituição simples.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO PAN S.A
.
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos,
em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 15% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025